Tribunal: TJSP
Processo: 2091089-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2091089-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que são impetrantes ARYANNE
ALVES CARVALHO DA SILVA, FÁBIO HENRIQUE CALIL GANDARA e
RICARDO CERQUEIRA e Paciente THIAGO ALENCAR MACHADO COITÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e DENEGARAM a presente ordem de habeas corpus. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091089-75.2020.8.26.0000 -Voto no 27.470
2
VOTO no 27.470
HABEAS CORPUS no 2091089-75.2020.8.26.0000
COMARCA: Itu 1a Vara Criminal
Impetrantes: ARYANNE ALVES CARVALHO DA SILVA
RICARDO CERQUEIRA
FÁBIO HENRIQUE CALIL GANDARA
Paciente: THIAGO ALENCAR MACHADO COITÉ
Habeas corpus com pedido liminar
Tráfico de drogas e
associação para o tráfico Pretensão de trancamento da ação
penal por ausência de justa causa Inviabilidade Medida
que é excepcional e demanda demonstração da ausência de
justa causa prima facie Impetração que não logrou êxito em
demonstrar, de plano, a ausência de justa causa para a ação
penal
Alegada ilicitude de prova não constatada nesta
ocasião
O flagrante questionado pelos impetrantes foi
devidamente homologado pelo i. Juízo competente

Ademais, os elementos colhidos na ocasião ainda serão
analisados no momento adequado, no cotejo de toda a prova
colhida sob o crivo do contraditório No mais, presença dos
elementos indiciários suficientes para a persecução penal
Teses de negativa de autoria e participação e de ausência de
dolo constituem o mérito da ação penal Impossibilidade de
análise por este E. Tribunal de Justiça, sob pena de ferir o
Princípio do Juiz Natural e de incorrer em supressão de
instância Ordem denegada.
Os Advogados ARYANNE ALVES CARVALHO
DA SILVA, RICARDO CERQUEIRA e FÁBIO HENRIQUE
CALIL GANDARA impetram o presente pedido de habeas corpus,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091089-75.2020.8.26.0000 -Voto no 27.470
3
com pedido de liminar, em favor de THIAGO ALENCAR
MACHADO COITÉ, alegando a ocorrência de constrangimento ilegal
por parte do MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Itu/SP, nos autos do processo n. 1003956-95.2018.8.26.0286.
Alegam, em síntese, que o paciente foi denunciado
como incurso nos crimes dos arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06,
acusação recebida pelo d. Juízo a quo, mas seria o caso de trancamento
da ação penal.
Sustentam que a prova da materialidade delitiva é
ilícita, na medida em que a diligência em que foi obtida se originou em
denúncia anônima e foi realizada sem o devido mandado de busca e
apreensão domiciliar, o que macula o feito.
Ademais, argumentam que o não há indícios de autoria
ou participação contra o paciente, assim como não estão demonstrados os
elementos subjetivos dos tipos, tecendo comentários sobre sua vida
profissional.
Pretendem, liminarmente, a suspensão da ação penal
em curso e, no mérito, seu trancamento em relação ao paciente.
Indeferida a liminar (fls. 75), com a vinda das
informações (fls. 79/80), manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pela
denegação da ordem (fls. 120/124).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091089-75.2020.8.26.0000 -Voto no 27.470
4
É o relatório.
Em que pese o alegado pelos impetrantes, não se
vislumbra, in casu, qualquer ilegalidade a ser sanada por esta via.
Ressalte-se, primeiro, que o presente mandamus só
possibilita trancar a ação penal caso exista flagrante ilegalidade para a
continuidade da ação penal ou da investigação policial, o que, no
presente, não se verifica prima facie.
Nesse sentido, entendem doutrina e jurisprudência: “o
deferimento de habeas corpus para trancar ação penal (ou investigação
policial) é medida excepcional. Somente deve o juiz ou tribunal
conceder a ordem quando manifestamente indevida a investigação ou o
ajuizamento da ação” (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de
Processo Penal Comentado, 13a edição, Rio de Janeiro: Ed. Forense,
2014, p. 1235).
De acordo com o C. Superior Tribunal de Justiça:
[...] TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA JUSTA
CAUSA.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
ACUSADO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE
DELITIVA.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. ACÓRDÃO
OBJURGADO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTE
SODALÍCIO.
1. Em sede de habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091089-75.2020.8.26.0000 -Voto no 27.470
5
se restar demonstrada, de forma indubitável, a ocorrência de
circunstância extintiva da punibilidade, a manifesta ausência de
indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, e ainda,
a atipicidade da conduta.
2. Estando a decisão impugnada em total consonância com o
entendimento jurisprudencial firmado por este Sodalício, não há
que se falar em trancamento da ação penal, pois, de uma
superficial análise dos elementos probatórios contidos no
presente mandamus, não se vislumbra estarem presentes
quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção
prematura da persecução criminal por esta via, já que seria
necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser
oportunamente valoradas pelo juízo competente. [...]
(STJ
RHC 55.221/SP, Relator: Min. Leopoldo de Arruda
Raposo, Quinta Turma, julgamento em 18.06.2015).
Frise-se que, compulsando os autos, não restou
demonstrada, de plano, a inequívoca ausência de justa causa para a
instalação da ação penal, pois presentes elementos indiciários mínimos a
ensejar o recebimento da denúncia, que se encontra formalmente em
ordem.
Inclusive, de se salientar, no tocante à alegação de
prova ilícita que, ao menos neste momento, não se vislumbra qualquer
irregularidade, seja porque o flagrante foi devidamente homologado nos
autos da ação penal n. 0000305-33.2017.8.26.0569, seja porque, o que
há nos autos, por enquanto, são elementos indiciários, os quais deverão
ser corroborados por provas produzidas em juízo, sempre sob o crivo do
contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091089-75.2020.8.26.0000 -Voto no 27.470
6
Então, instruído o feito, pelo MM. Juízo será feita a
análise e o cotejo de todo o reunido no caderno dos autos, já que é seu
destinatário.
Por outro lado, quanto às alegações de ausência de
indícios de autoria e participação, bem como do elemento subjetivo,
saliento que não se pode adentrar no mérito por esta esteira via, sob
pena, inclusive, de ferir o Princípio do Juiz Natural, tendo em vista a
competência originária para conhecer da causa.
A apreciação fática arguida no presente remédio
heroico implica exame aprofundado de provas. E a via estreita do
habeas corpus não se presta à atividade cognitiva plena, que deve ser
realizada somente no curso da ação penal.
Até o momento, há nos autos elementos suficientes a
ensejar a instalação da ação penal em face do paciente, ausente qualquer
demonstração do alegado constrangimento ilegal, o que obsta o
trancamento da ação penal, que deve seguir seus ulteriores termos.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e
DENEGO a presente ordem de habeas corpus.
FERNANDO SIMÃO
Relator